Tribunal: TJSP
Processo: 2282225-98.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Walter Exner
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000191532
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2282225-
98.2019.8.26.0000, da Comarca de Guarulhos, em que é agravante BANCO ITAUCARD
S/A, é agravado MILTON RODRIGUES BITENCOURTE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente), MILTON CARVALHO E JAYME QUEIROZ LOPES.
São Paulo, 16 de março de 2020.
WALTER EXNER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2282225-98.2019.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento no: 2282225-98.2019.8.26.0000.
Agravante: Banco Itaucard S/A.
Agravada: Milton Rodrigues Bitencourte.
Ação: Cumprimento de sentença (no0037431-51.2018.8.26.0224)
Comarca: Guarulhos 4a Vara Cível.
Juiz prolator: Beatriz de Souza Cabezas.
Voto no 27.147
Agravo
de
instrumento.
Busca
e
apreensão.
Cumprimento de sentença. Homologação dos cálculos
apresentados pela contadoria judicial. Juros de mora
devidos a partir da citação. Erro de cálculo.
Ocorrência. Recurso provido.
Vistos.
Trata-se
de
agravo
de
instrumento
interposto contra a r. decisão de fls. 59 (dos principais) que,
nos autos da ação de busca e apreensão de veículo
alienado fiduciariamente, ora em fase de cumprimento de
sentença,
homologou
os
cálculos
apresentados
pela
contadoria judicial.
Inconformado,
recorre
o
executado
alegando, em suma, que o contador considerou data
equivocada para a incidência dos juros de mora (20.02.2016
fls. 43 dos principais), tendo em vista que a citação
ocorreu em 22.09.2016 (fls. 86 dos principais).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2282225-98.2019.8.26.0000 -Voto no
3
O
recurso
foi
recebido
no
efeito
suspensivo, sem contrarrazões da parte adversa.
É o relatório.
O recurso merece prosperar.
Com efeito, conquanto a decisão de fls.
54 (do cumprimento de sentença) tenha determinado a
incidência de juros de mora de 1% ao mês a contar da
citação, o cálculo homologado equivocou-se ao considerar
como termo inicial a data 20.02.2016, visto que o mandado
de fls. 43 (dos principais) retornou negativo.
Destarte,
reformo
a
decisão
para
determinar a incidência dos juros de mora a partir da citação
(22.09.2016 fls. 08).
Isso
posto,
pelo
meu
voto,
dou
provimento ao recurso.
WALTER CÉSAR INCONTRI EXNER
Relator